Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731164-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE UILHAM GONCALVES DA SILVA, ELIVANIA ALVES DA FONSECA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO SEVERO DE SOUZA, AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CITYCAR MULTIMARCAS EIRELI - ME, VIA SUL AUTOMOVEIS LTDA - ME, NARCELIO CHAVES FREITAS, ROBERTO CARLOS DE ARAUJO, JOAO BATISTA LIMA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Uilham Gonçalves da Silva e Elivania Alves da Fonseca contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta aos sistemas Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba). José Uilham Gonçalves da Silva e Elivania Alves da Fonseca informam que requereram medidas alternativas para o cumprimento da obrigação, uma vez que as medidas ordinárias foram insuficientes. Dissertam sobre os princípios da efetividade e da cooperação. Mencionam o teor dos arts. 6o, 139, inc. IV, 438, inc. I, e 797 do Código de Processo Civil. Alegam que os sistemas à disposição do Juízo de Primeiro Grau devem ser consultados em razão do dever de cooperação. Entendem que o magistrado deve assumir postura ativa na condução do processo. Citam julgados favoráveis à tese defendida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a consulta aos sistemas Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba). Pedem o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos restem evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A existência de débito é insuficiente por si só para que a requisição de diligências às instituições privadas e públicas seja deferida pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem limitar-se a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. O princípio da cooperação não suprime o protagonismo do credor na busca de bens penhoráveis. José Uilham Gonçalves da Silva e Elivania Alves da Fonseca não comprovaram ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens penhoráveis. Constam nos autos apenas pesquisas realizadas pelo Juízo de Primeiro Grau perante o sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) eSistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 198951171 dos autos originários). A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Concluo que os argumentos apresentados não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Antônio Severo de Souza, Auto Show Comércio de Veículos Ltda., Citycar Multimarcas Eireli, Via Sul Automóveis Ltda., Narcelio Chaves Freitas, Roberto Carlos de Araujo e João Batista Lima da Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator